Tribunal: CARF
Processo: 11543.002626/2008-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11543.002626/2008-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.710 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
MOACYR SARMENGHI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
BENEFICIÁRIO DO SERVIÇO. POSSIBILIDADE DE DEDUÇÃO.
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter
sido emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do
serviço, pode-se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a
juízo da autoridade fiscal, forem constatados razoáveis indícios de
irregularidades.
DEDUÇÕES.
DESPESAS
MÉDICAS.
RECIBOS.
AUSÊNCIA
DO
ENDEREÇO DO PRESTADOR.
Deve ser restabelecida a dedução quando o único obstáculo for a falta da
indicação do endereço do profissional, quando informada a inscrição no CPF, e
não havendo qualquer outro indício que desabone os recibos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
Mantém-se no lançamento fiscal a omissão de rendimentos que, de forma
inequívoca nos autos, restar comprovada tratar-se de rendimentos tributáveis
auferidos pelo sujeito passivo, não oferecidos à tributação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer as deduções com despesas médicas,
no valor total de R$ 12.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11543.002626/2008-03
Fl. 55
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório

Contra o contribuinte qualificado foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 08/12, em 05/06/2008, referente ao exercício
2006, ano-calendário de 2005, que lhe exige o recolhimento de crédito tributário conforme
demonstrativo abaixo (em Reais):
Imposto de Renda Suplementar (Sujeito à Multa de Ofício) 4.236,28
Multa de Ofício –75% (Passível de Redução)
3.177,21
Juros de Mora – calculados até 30/06/2008
1.086,60
Imposto de Renda Pessoa Física (Sujeito à Multa de Mora)
0,00
Multa de Mora (Não Passível de Redução)
0,00
Juros de Mora – calculados até 30/06/2008
0,00
Total do crédito tributário apurado
8.500,09
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual do
exercício de 2006, ano-calendário de 2005, quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – glosa de dedução de
despesas médicas, pleiteadas indevidamente pelo contribuinte na Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física do exercício 2006, ano-calendário 2005. Valor: R$ 12.280,00. Motivo da
glosa: falta de comprovação, ou por falta de previsão legal para sua dedução.
Foram glosados os valores declarados como pagos a Roselia Ferrari Espindula e
Lea Paula Pagani Rodrigues, pois os recibos apresentados não preenchem os requisitos legais.
Glosado do valor declarado como pago a AR Studio Pilates Centro de
Reabilitação Ltda, por falta de comprovação.
Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo Empregatício e/ou sem
Vínculo Empregatício – omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrentes do
trabalho com e/ou sem vínculo empregatício, relativos ao exercício 2006, ano-calendário 2005.
Fonte Pagadora: Companhia Espirito Santense de Saneamento Cesan. Valor: R$ 3.213,00 e
IRRF R$ 24,30.
Os enquadramentos legais encontram-se às fls. 08/12 dos autos.
O contribuinte, cientificado em 17/06/2008 (fls. 23), apresentou defesa (fls. 03/06)
tempestiva em 10/07/2008, acompanhada dos documentos (fls. 15/22), alegando em síntese:
-preliminarmente que trata-se de ato nulo que não gera direito, posto que teve
ferido seu amplo direito de defesa constitucional;
Fl. 56
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

-quanto à omissão de rendimentos do trabalho, deixou de lançar pois não havia
recebido comprovante de rendimento no momento da confecção de sua declaração de
rendimentos;
-sobre as despesas médicas afirma que foram apresentadas recibos conforme
requerido no termo de intimação fiscal e que, portanto, não poderia ter sido glosada por falta de
comprovação.
Informa na impugnação o endereço das profissionais Roselia Ferrari Espindula e
Lea Pagani Rodrigues.
Solicita cancelamento do débito fiscal reclamado.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
se devidamente comprovadas, em nome do contribuinte ou de seus dependentes, por
documentação que preencha todos os requisitos estabelecidos em lei.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Será efetuado lançamento de ofício no caso de omissão de rendimentos tributáveis
percebidos pelo contribuinte e omitidos na declaração de ajuste anual.
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
Não se configura cerceamento do direito de defesa se o contribuinte demonstrar ter
pleno conhecimento dos atos processuais e lhe for assegurado o direito de resposta ou
de reação
Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, os argumentos deduzidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972 e alterações posteriores.
Das Matérias em julgamento
As matérias constantes na presente autuação objeto deste Recurso Voluntário são
a dedução indevida de despesas médicas, no valor de R$ 12.280,00 e a omissão de rendimentos
recebidos da Companhia Espírito Santense de Saneamento – CESAN, no valor de R$
3.213,00.
Do Mérito
Fl. 57
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

Da Glosa sobre Deduções com Despesas Médicas
Iniciamos com a reprodução da fundamentação para a glosa das deduções
constante na complementação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls. 9), apontados
pela autoridade lançadora:
Foram glosados os valores declarados como pagos a ROSÉLIA FERRARI
ESPÍNDULA e LEA PAULA PAGANI RODRIGUES pelo fato dos recibos
apresentados não preencherem os requisitos do inciso III da Art.80 do RIR/99. Foi
glosado o valor declarado como pago a A. R. STUDIO PILATES CENTRO DE
REABILITAÇÃO LTDA. ME, por falta de comprovação.
No julgamento anterior, a motivação para a manutenção desta glosa (e-fls. 38), foi
a seguinte:
Em sua defesa, o contribuinte apresentou documentos que não informam os
requisitos exigidos pela legislação e, dessa forma, motivaram as glosas das despesas
médicas no valor de R$ 12.000,00, informadas como pagas às profissionais a seguir:
1. Lea Paula Pagani Rodrigues - R$ 6.000,00– documentação anexada às fls.
16/17 não satisfazem aos requisitos legais pois não há informação do beneficiário do
serviço odontológico e nem o endereço do profissional responsável pela emissão dos
recibos.
2. Rosélia Ferrari Espíndula – R$ 6.000,00 - documentação anexada às fls. 18 a
20 não satisfazem os requisitos legais pois não há informação do beneficiário do
atendimento médico e nem o endereço do profissional responsável pela emissão dos
recibos.
...
Entretanto, ao informar em sua petição o endereço dos profissionais, o
contribuinte não corrige os vícios existentes nos citados recibos, pois tratam-se de
requisitos legais que devem constar nos recibos/documentos emitidos pelos próprios
profissionais, para comprovação das despesas médicas conforme determina o art. 80
do RIR/99 acima transcrito.
Antes de passarmos a análise deste caso concreto, recomendável a transcrição da
base legal para dedução de despesas dessa natureza que está na alínea "a" do inciso II do artigo
8o da Lei 9.250/95, regulamentada no artigo 80 do RIR/99:
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com exames laboratoriais,
serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo:
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta
Fl. 58
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento; (grifou-se)
Complementando a necessidade dessa comprovação, o Decreto no 3.000, de 26 de
março de 1999, Regulamento do Imposto de Renda, RIR/1999, em seu art. 73, dispõe que:
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o). (grifou-se)
Em regra, a apresentação de recibos como forma de comprovação das despesas
médicas, a teor do que dispõe o art. 80, §1o, III, do RIR/1999, pode ser considerada suficiente,
mas não restringe a ação fiscal apenas a esse exame.
A exigência de elementos probatórios adicionais, por parte da autoridade
lançadora, como visto, é legitima e encontra amparo na legislação acima colacionada. Tal
procedimento também é objeto de Súmula deste Conselho, in verbis:
Súmula CARF no 180
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Ocorre que no presente caso, não constam dos autos que a autoridade lançadora
tenha exigido da contribuinte a comprovação da efetividade da prestação dos serviços
médicos/odontológicos, por meio de cheques, recibos de cartão de crédito, transferências
eletrônicas e outros comprovantes de pagamento, bem como a apresentação de exames
laboratoriais ou de imagens realizados, prontuários e/ou fichas de acompanhamento médico,
receituários entre outros documentos possíveis.
Assim, entendo que, em situações análogas a esta, não cabe ao julgador
administrativo estabelecer outros elementos de comprovação, além dos exigidos pela
legislação, quando durante o procedimento fiscal não o fez a autoridade lançadora.
Com efeito, o escopo de minha análise/reanálise limita-se a verificar a adequação
dos documentos apresentados pelo sujeito passivo com as exigências previstas na legislação.
Verifica-se que os óbices apontado para a manutenção da glosa sobre aquelas
deduções de despesas médicas pela decisão de piso consistiram no fato de que os recibos
apresentados não especificaram nem a pessoa beneficiada pelos serviços
médicos/odontológicos e nem o endereço dos prestadores de serviços.
Com sua impugnação o sujeito passivo apresentou recibos (e-fls. 16/20), relativos
a tratamentos médicos e odontológicos, emitidos por Rosélia Ferrari e Lea Paula, no valor total
de R$ 12.000,00.
Agora no recurso voluntário, o interessado apresenta declaração (e-fls. 52),
emitida por Léa Paula Pagani, na qual informa seu endereço completo e atesta que Moacyr foi o
beneficiário dos serviços profissionais.
Além disto, no que diz respeito à ausência de especificação do beneficiário dos
serviços prestados em recibos médicos/odontológicos, pode-se presumir que este é o
responsável pelo pagamento constante nos respectivos recibos, tudo conforme o constante no
inciso II, do artigo 97 da IN RFB no 1500/2014, in verbis:
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

Art. 97. A dedução a título de despesas médicas limita-se a pagamentos especificados e
comprovados mediante documento fiscal ou outra documentação hábil e idônea que
contenha, no mínimo:
I - nome, endereço, número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou CNPJ
do prestador do serviço;
II - a identificação do responsável pelo pagamento, bem como a do beneficiário caso
seja pessoa diversa daquela;
III - data de sua emissão; e
IV - assinatura do prestador do serviço.
Tal entendimento também consta expressamente da resposta à Solução de
Consulta Interna no 23/2013, abaixo transcrita, com a qual concordo inteiramente e utilizo de
forma corriqueira em processos de minha relatoria:
Na hipótese de o comprovante de pagamento do serviço médico prestado ter sido
emitido em nome do contribuinte sem a especificação do beneficiário do serviço, pode-
se presumir que esse foi o próprio contribuinte, exceto quando, a juízo da autoridade
fiscal, forem constatados razoáveis indícios de irregularidades.
De uma simples observação dos recibos acostados, vê-se que em todos eles o
recorrente consta como o responsável por seus pagamentos.
Já em relação a ausência do endereço do prestador nos recibos, a legislação
vigente exige que os pagamentos sejam especificados e comprovados com documentos originais
que indiquem nome, endereço, CPF/CNPJ de quem os recebeu, bem como a indicação do
beneficiário do serviço prestado.
Em que pese o disposto na legislação acima, a Receita Federal emitiu a Solução
de Consulta Interna no 7/2015 que aborda especificamente este caso, trechos in verbis:
...
Portanto, deve ficar claro que a ausência do endereço por si só não acarretaria a glosa
da dedução e sim a não aceitação do recibo como meio de prova da despesa médica. A
legislação ao descrever os requisitos fundamentais do recibo medico, não limitou os
meios de prova do contribuinte, pois poderão ser utilizados outras provas, como por
exemplo uma declaração do médico responsável em que conste as informações ausentes
no recibo anteriormente apresentado, afastando assim a glosa da despesa.
Convém destacar que com base nos princípios da verdade material e da oficialidade, a
autoridade administrativa poderá agir de ofício determinando a realização de diligências
ou se utilizando de informações existentes na própria Administração. Conforme
compreende-se da leitura do art. 18 do Decreto no 70.235, de 1972 e do art. 37 da lei
9.784, de 1999
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis, observando o
disposto no art. 28, in fine.
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou em outro
órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à obtenção
dos documentos ou das respectivas cópias.
Com base no princípio da Razoabilidade, citado no art. 2o da Lei 9.784/1999, a
autoridade competente deve agir com bom senso e prudência, tomando atitudes
adequadas a fim de que seja levada em conta a relação de proporcionalidade entre os
meios empregados e a finalidade a ser alcançada. Portanto, de acordo com esse
princípio, a autoridade competente poderá utilizar de outros meios para comprovação da
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

despesa, seja intimando o contribuinte para que apresente novas provas ou buscando as
informações necessárias nos sistemas informatizados da própria Administração,
evitando assim o desgaste e o excesso de trabalhos desnecessários nos processos
envolvidos.
Portanto, a ausência de endereço poderá ser suprida de oficio, já que a autoridade
administrativa possui essa prerrogativa de agir de oficio garantida em lei, o que permite
que ela se utilize das informações fornecidas pelos próprios contribuintes à Receita
Federal do Brasil.
Conclusão
Dessa forma, conclui-se que:
A ausência de endereço nos recibos médicos é razão suficiente para ensejar a não
aceitação desse documento como meio de prova das despesas médicas. Entretanto, isso
não impede que outras provas sejam utilizadas evitando, assim, a glosa da despesa.
Além disso, a autoridade administrativa poderá agir de oficio para suprir a ausência
de endereço do prestador do serviço, nos recibos apresentados pelos contribuintes,
com a finalidade de serem deduzidas suas despesas médicas, cabendo a ela o julgamento
a respeito das informações apresentadas pelos contribuintes, contidas nos sistemas da
RFB.
Como visto, a Solução de Consulta, em destaque, demonstra que esta deficiência
nos recibos pode ser suprida por outros meios (por ex.: declarações) ou de ofício.
Além disso, a jurisprudência deste Conselho é majoritária pela superação da
ausência de endereço do prestador quando não há outros indícios capazes de macular os recibos
de vicio, in verbis:
Acórdão no 2802-00.647 – 2a Turma Especial
DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO. FALTA DE ENDEREÇO.
Sendo o único obstáculo indicado para não acatar os recibos das despesas médicas a
ausência do endereço do profissional emitente, tendo sido informado o no CPF e não
havendo qualquer indício em desfavor da realização da despesas, deve ser restabelecida
a dedução. Recurso provido em parte.
Acórdão 2801-02.205 – 1a Turma Especial
GLOSA DE DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS SEM IDENTIFICAÇÃO DO
ENDEREÇO DO EMITENTE. DECLARAÇÃO.
Quando a fiscalização glosa as despesas médicas unicamente por falta de identificação
do endereço do emitente em recibos, documentação apresentada pelo contribuinte, na
forma de declaração do médico responsável pela emissão dos recibos, na qual se
identifica todos os elementos necessários, é suficiente para afastar a glosa.
Acórdão 2102-002.534 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária
DESPESA
MÉDICA.
COMPROVAÇÃO.
RECIBOS.
ENDEREÇO
DO
PROFISSIONAL. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS.
A mera falta da indicação do endereço do profissional ou até mesmo a ausência da
descrição dos serviços médicos prestados nos recibos apresentados para comprovar
despesas médicas não são, por si sós, fatos que permitem à autoridade fiscal glosar a
dedução de despesas médicas, mormente quando não há nenhum outro elemento a
evidenciar o uso de despesas médicas fictícias.
Por todo o exposto, entendo que o sujeito passivo logra êxito em comprovar a
dedutibilidade das despesas médicas efetuadas com as profissionais Rosélia Ferrari e Léa
Paula.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

Assim, voto pelo restabelecimento destas deduções com despesas médicas, no
valor total de R$ 12.000,00.
Da Despesa com Serviços de Pilates e da Omissão de Rendimentos Recebidos
Em relação aos demais pontos desta notificação de lançamento, entendo que
assunto foi bem pontuado pelo julgamento anterior não merecendo reparos aquela decisão e,
com base no disposto no §3o, art. 57 da Portaria MF no 343, de 09.06.2015, que aprovou o
RICARF vigente e, ainda, em virtude de minha concordância com seus termos adoto,
parcialmente, as razões de decidir expressas na primeira instância, a seguir transcritas:
Com relação à glosa das despesas declaradas no valor de R$ 280,00, referentes
ao pagamento à AR Studio Pilates Centro de reabilitação, verifica-se que na descrição
dos recibos que tratam-se de sessões de Pilates, atividade que não se enquadra no
conceito de despesa médica, não podendo assim serem considerados como dedução
para fins de imposto de renda.
Saliente-se que diversas atividades físicas, ainda que efetuados por
recomendação médica, tais como: Pilates, yoga, natação, condicionamento
cardiovascular, massagens e outras, mesmo que comprovadamente benéficas à saúde,
não são dedutíveis como despesas médicas por não se caracterizarem, a priori, como
necessários e indispensáveis à saúde física ou mental do contribuinte ou dependente.
Correta, portanto, a glosa relativa ao pagamento à AR Studio Pilates Centro de
reabilitação
...
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO.
A respeito do lançamento referente à infração de omissão de rendimentos do
trabalho com vínculo e/ou sem vínculo empregatício, o contribuinte discorda do
lançamento, sob o argumento de que não havia recebido o comprovante de
rendimentos da Companhia Espirito santense de Saneamento Cesan. Valor: R$
3.213,00 e IRRF R$ 24,30, quando da confecção de sua DIRPF.
Aqui, destaca-se que à fonte pagadora cabe efetuar a retenção e recolhimento do
imposto de renda na fonte e enviar ao beneficiário o comprovante de rendimentos
pagos e imposto retido, podendo ser penalizada por informação incorreta prestada
nesse comprovante, mas isso não elide a responsabilidade do contribuinte pelas
informações prestadas em sua declaração de IRPF.
Ao interessado, como contribuinte direto, conforme definição de contribuinte e
responsável dada pelo artigo 121 do CTN, cumpre oferecer à tributação na declaração
anual o total dos rendimentos recebidos, independentemente da obrigação acessória da
fonte pagadora de entregar ao contribuinte o comprovante de rendimentos, não
substituindo portanto a responsabilidade do contribuinte em informar corretamente os
rendimentos em sua declaração, ou seja, a responsabilidade pelas informações
prestadas na declaração de rendimentos da pessoa física é do próprio declarante.
Em síntese, a alegação não altera a responsabilidade do sujeito passivo pela
informação dos rendimentos, pois conforme art. 45 do Código Tributário Nacional
(CTN) resta claro que a fonte pagadora tem o dever apenas de antecipar o
recolhimento, não tendo esta relação pessoal e direta com a situação que constitui o
fato gerador. A eventual incorreção ou omissão praticada pela fonte não exclui a
natureza tributável dos rendimentos nem, muito menos, exime o contribuinte da
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2001-004.710 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11543.002626/2008-03

obrigação de tributar, na Declaração de Ajuste Anual, rendimentos para os quais não
houver expressa previsão legal de isenção ou de tributação exclusiva na fonte.
Desta forma, mantém-se a infração de omissão de rendimentos recebidos junto à
fonte pagadora Companhia Espirito Santense de Saneamento Cesan. Valor: R$
3.213,00 e IRRF R$ 24,30.
Portanto, mantidos estes pontos do lançamento.
Conclusão
Considerando as especificidades desta autuação fiscal, especialmente o contido na
descrição dos fatos e enquadramento legal do lançamento tributário; e considerando que o
recorrente logrou êxito em comprovar a regularidade de suas deduções médicas com as
profissionais Rosélia Ferrari e Léa Paula.
Neste termos, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, DOU-LHE
PROVIMENTO PARCIAL para restabelecer as deduções com despesas médicas, no valor total
de R$ 12.000,00.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital